Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024532-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), JOSE MENDONCA CRUVINEL - CPF: 197.354.641-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MENDONÇA CRUVINEL, por meio de curador especial designado pelo Juízo
a quo
, em face da decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE de no 0000935-90.2012.8.11.0049, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada.

Em suas razões, o agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se, posto que ocorreu a prescrição intercorrente em razão da inércia do banco agravado em não providenciar a citação válida do devedor, visto que a citação por edital é nula por ser fictícia. Defende a inaplicabilidade da Súmula no 106, do c. STJ ao caso em apreço. Discorre acerca dos honorários sucumbenciais.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada para ser acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada em primeiro grau.

Sem pedido liminar, o recurso foi recebido (ID 152435732).

Sem contrarrazões recursais (ID 157130181).

O i. Procurador de Justiça José B. Gonçalves deixou de se manifestar (ID 165055152).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em que o juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ofertada por José Mendonça Cruvinel, por meio de curador especial designado, por entender que todas as vezes em que o exequente, ora agravado, foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito, rechaçando, assim, a tese do executado, ora agravante, de prescrição intercorrente.

Irresignado, o agravante argumenta que ocorreu a prescrição intercorrente em razão da inércia do credor em não providenciar a citação válida do devedor, visto que a citação por edital é nula por ser fictícia. Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula no 106, do c. STJ ao caso em apreço.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto Cédula Rural Pignoratícia e Cédula Rural Hipotecária, é de 3 anos, de acordo com o artigo 206, §3o, do Código Civil.

Em que pese o agravante não tenha colacionado cópia integral dos autos de origem, é possível extrair do sistema interno deste Sodalício, que o banco agravado, sempre que intimado a se manifestar, impulsou os autos, entretanto, o Poder Judiciário não cumpriu, em prazo razoável, os atos processuais que lhe são inerentes.

Assim, em razão da inércia do Poder Judiciário, o feito ficou paralisado por diversos momentos.

Como se vê, tem-se que o recorrido sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez prontamente, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito.

Nesse prisma, o contexto dos autos não demonstra qualquer descaso por parte do autor, ora recorrido. Ao contrário, corrobora a realização de diversas manifestações para a efetiva citação do réu, ora recorrente.

Com efeito, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente.

Vejamos o que dispõe a súmula no 106 do STJ:

“Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

Aliás, a matéria já foi objeto de reiteradas decisões por este Sodalício, consoante se infere de acórdão assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta.[...]” (N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional. O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa.” (N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)”

Com efeito, embora transcorrido mais de 3 (três) anos entre o despacho e a efetiva citação do executado, ora agravante, não há como reconhecer qualquer desídia por parte do credor, consoante bem enfatizado na decisão recorrida pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023